Tribunal: TJDFT
Processo: 0711309-34.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-03
Data de publicação: 2025-07-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SUSPENSÃO DO FEITO PELO JUÍZO DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE TUTELA PROVISÓRIA EM AÇÃO RESCISÓRIA. IMPOSSIBILIDADE DE SOBRESTAMENTO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pela exequente contra decisão que, em cumprimento individual de sentença coletiva, determinou a suspensão do feito até o julgamento do Agravo de Instrumento n. 0709558-12.2025.8.07.0000, que trata da alegada inexigibilidade da obrigação e da existência de prejudicialidade externa, fundada em ação rescisória previamente ajuizada. A agravante sustenta a inexistência de tutela provisória e a ausência de fundamentos legais para o sobrestamento do feito, pleiteando o prosseguimento da execução e o levantamento de valores.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a interposição de agravo de instrumento e a existência de ação rescisória sem concessão de tutela provisória ou efeito suspensivo autorizam a suspensão do cumprimento individual de sentença coletiva, já transitada em julgado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O artigo 969 do CPC dispõe expressamente que o ajuizamento de ação rescisória não impede o cumprimento da decisão rescindenda, salvo se houver concessão de tutela provisória, o que não se verificou no caso concreto.
4. O artigo 313, inc. V, alínea “a”, do CPC, que trata da suspensão do processo por prejudicialidade externa, é inaplicável à fase de cumprimento de sentença de título já transitado em julgado.
5. A tutela de urgência requerida na ação rescisória n. 0723087-35.2024.8.07.0000 foi indeferida pela relatora, por ausência dos requisitos legais, e a própria ação foi posteriormente não conhecida pelo colegiado da 1a Câmara Cível.
6. O Agravo de Instrumento n. 0709558-12.2025.8.07.0000, interposto pelo ente público, teve seu pedido de efeito suspensivo indeferido. Ainda assim, o juízo de origem determinou a suspensão do feito, desconsiderando decisão proferida por este Tribunal.
7. Nos termos do art. 995, parágrafo único, e do art. 1.019, inciso I, do CPC, a suspensão da eficácia de decisão judicial depende de decisão do relator competente no tribunal, não podendo ser imposta pelo juízo de origem em afronta à autoridade da decisão superior.
8. A jurisprudência do TJDFT é pacífica no sentido de que a ausência de tutela provisória ou recurso com efeito suspensivo não autoriza a suspensão do cumprimento definitivo de sentença, inclusive quanto ao levantamento de valores já depositados.
9. Não cabe fixação de honorários advocatícios em agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso conhecido e provido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 969; 313, V, "a"; 995, parágrafo único; 1.019, I; 988, II.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1779188, 0710310-52.2023.8.07.0000, Rel. Des. Arnoldo Camanho, 4a Turma Cível, j. 08.11.2023, DJE 01.12.2023; Acórdão 1069616, 0712593-58.2017.8.07.0000, Rel. Des. Maria de Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, j. 24.01.2018, DJE 02.02.2018.

(m)